Tribunal: TJMT
Processo: 1004830-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004830-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ALENILSON PONTES MARQUES - CPF: 004.793.741-63 (APELADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1004830-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Alenilson Pontes Marques

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA -

MULTA

CONTRATUAL E TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA– INCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO -

DANO MORAL INEXISTENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora
que indeferiu o pedido de

produção de

prova pericial, caracterizada está a preclusão.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato.

É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja

reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1004830-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Alenilson Pontes Marques

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por perdas e danos que lhe move Alenilson Pontes Marques julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a construtora ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); inverter a cláusula 4.2 e seguintes em desfavor da demandada; declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel desde setembro/2012 até a entrega das chaves ao comprador; declarar devida somente a incidência de correção monetária pelo INPC, sendo a atualização pelo IGP-M/FGV prevista no contrato aplicável somente após a entrega das chaves do imóvel, determinando a restituição, na forma simples, dos valores pagos indevidamente; e condenar a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual. Caso não seja o entendimento, alega a necessidade da instituição financeira ser oficiada, para que preste esclarecimento acerca do recebimento das parcelas supostamente pagas a título de taxa de evolução de obra. No mérito, sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo de entrega do imóvel é a data do registro do contrato de financiamento. Defende a inocorrência de atraso na entrega da unidade imobiliária, visto que ocorreu dentro do período de tolerância de 180 dias, sendo indevida a aplicação de multa penal, e, caso mantido, a sua aplicação em 2% do valor das prestações pagas no período em atraso uma única vez, incidindo juros 1% apenas sobre o valor da penalidade.

Defende a ausência de responsabilidade quanto a eventual ressarcimento a título de taxa de evolução de obra, cujo pagamento afirma não ter sido comprovado pela recorrida. Ao final, alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar por dano moral e, subsidiariamente, pugna por sua minoração.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, e no mérito, contrapondo as razões recursais pede pelo desprovimento do recurso (Id. 83744111).

Instada a pronunciar quanto as preliminares suscitadas, sobreveio petitório da apelante manifestando-se pelo afastamento da preclusão, ante o descabimento de agravo de instrumento (Id n. 93443456 ).

É o relatório.

Cuiabá 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1004830-90.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelado
: Alenilson Pontes Marques

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por perdas e danos

proposta objetivando a condenação da MRV Engenharia e Participações S.A,

ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora,

em razão da demora na entrega da unidade habitacional n. 209, bloco C, do empreendimento denominado Parque Chapada Imperial.

Alegou a parte autora que teve prejuízos

pela demora injustificada na entrega da obra pela construtora, e,

diante desse cenário, busca ser indenizada a título de danos materiais e morais - referente aos juros de evolução de obra, além de inversão da multa contratual por atraso.

Ultimado o trâmite processual, a togada
a quo
, acolheu a pretensão posta na inicial, reconhecendo a mora da construtora, e, por conseguinte, o descumprimento contratual,

e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao

ressarcimento dos danos materiais consubstanciados

na restituição dos valores pagos indevidamente a título de juros compensatórios, no período de setembro/2012 até a entrega das chaves do imóvel, e inverteu a cláusula penal prevista no item 4.2 do contrato, condenando, por fim, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se a requerida. Em sua tese recursal, apontou preliminarmente a incompetência da justiça estadual, em relação

aos valores relativos a taxa de evolução de obras, porque

foram pagos

à Caixa Econômica Federal, quem recebeu os valores e por isso

deve ser chamada para compor a lide.

Quanto à referida preliminar, o apelado defende a ocorrência da preclusão, porque fora rejeitada no despacho saneador, sem interposição de recurso pela demandada.

Razão assiste, porquanto, a construtora na contestação questionou a sua ilegitimidade passiva e a competência da justiça estadual em razão do pedido de restituição dos valores a título de taxa de evolução de obra serem de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, pontuando a necessidade de oficiar a empresa pública federal para compor a lide. Referido pleito foi indeferido pelo togado
a quo
quando do saneamento do processo (Id n. 83744077), decorrendo o prazo sem que a demandada tenha recorrido do
decisum
, que à evidencia é impugnável por agravo de instrumento.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA
– MÉRITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em sede de apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”
. (RAC n.

0001762-32.2018.8.11.0004, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21 - negritei).

Nada obstante, observa-se que a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, a afastar, por conseguinte,

a sua integração na lide em que se discute descumprimento contratual por atraso na entrega da obra, e encargos e danos decorrentes.

Assim sendo, as preliminares não devem ser conhecidas, porquanto preclusa a impugnação.

No
mérito,
argumenta que não houve atraso na entrega da unidade habitacional, uma vez que ocorreu no prazo previsto na Cláusula 5 do contrato de compra e venda, acrescido do prazo de tolerância fixado no instrumento, cuja legalidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência. Pede, ainda, pela improcedência do pedido de aplicação de multa por atraso, de que trata a cláusula 4.2 do contrato, e defende a inexistência de responsabilidade pelo ressarcimento da taxa de evolução de obra e juros de mora, questionando, ao final, a condenação por dano moral, que alega o descabimento em razão de mero descumprimento contratual.

A questão jurídica posta cinge-se em aquilatar a alegada nulidade da Cláusula 5a

do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, que segundo alega a parte autora, prevê estipulação genérica para entrega das chaves do empreendimento, em prejuízo ao consumidor.

Não se olvide que a compra e venda de imóvel onde a incorporadora se obriga a construir unidade imobiliária, é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o principio da
pacta sunt servanda
é mitigado, se constatado abusividade nas cláusulas do contrato.

A valer, a

cláusula impugnada, está assim redigida,
verbis
:

“5) Previsão de entrega das chaves

A data PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES, para quaisquer fins de direito ,
será de 33 (trinta e três) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção
deste objeto em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro. Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento a construção já se encontra encerrado ou a obra seja executada com recursos próprios, a entrega prevista será de 03 (três) meses após averbação do habite-se.”

(Id n. 83745960 )

destaquei.

Dessarte, infere-se da referida cláusula contratual que a data prevista para entrega das chaves foi fixada num prazo extenso, sem qualquer correlação com o objeto contratual ou com a liberação do recurso financeiro para adimplemento de parte do preço do imóvel, mostrando a estipulação nitidamente abusiva, nos termos do art. 51 inc. I e IV, do CDC, como bem pontuou o togado
a quo
.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância,
como se infere:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. NECESSIDADE DE PRAZO CERTO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. INCABÍVEL VINCULAÇÃO À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso de imóvel objeto de promessa de compra e venda, celebrada entre as partes no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

2.
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. Precedente da 2a Seção (recurso repetitivo).

3. Agravo interno em agravo em recurso especial não provido
. (AgInt no AREsp 1581614/RS, 3a Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/06/20 - negritei)

De mais a mais, se a entrega for prevista para muito tempo após a assinatura do contrato, deve-se anular tal previsão, por se mostrar desarrazoada.

Nesse sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA - JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) – COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ –
CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES APÓS A DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NULIDADE RECONHE
CIDA – DANOS MATERIAIS –

CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUEIS - SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há julgamento extra petita se o provimento jurisdicional foi proferido nos limites do pedido.

A construtora e sua respectiva Incorporadora Imobiliária são legítimas para responder a lide, uma vez que a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento efetuado pelos autores.

De igual forma, não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do julgamento em recurso repetitivo fixado no item 1.1 do Tema 966 do STJ “
na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

Após tal data, mostra-se ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente como “taxa de evolução da obra” ou “taxa de construção” (item 1.3 do Tema 966 do STJ), devendo ser restituído ao comprador todos os valores pagos sob tal rubrica, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais desde a citação.

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (item 1.2 do Tema 966 do STJ).

O atraso na entrega do imóvel por 26 (vinte e seis) meses ultrapassa o mero dissabor cotidiano, e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, sendo devida a indenização por dano moral” .(
RAC 0003887-95.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.08.21 – negritei.)

Assim sendo, escorreita a sentença

que não conheceu do prazo previsto na Clausula 5a do Contrato de Promessa de Compra e Venda. No entanto, a togado
a quo
considerou

o

prazo de 24 meses previsto no “Contrato Particular de Abertura de Crédito e Mútuo Para Construção de Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária e Outras Avenças”, firmado entre a construtora e o agente financeiro,
e
m
17.10.10
, como marco para a conclusão da obra (Id n. 83744084).

Todavia, o contrato firmado apenas entre a construtora e o agente financeiro, não tem eficácia perante o comprador/adquirente do imóvel, vez que este não participou do negócio jurídico, por isso, entendo, que o prazo para conclusão das obras previsto no citado instrumento não se lhe aplica, notadamente porque celebrado anteriormente à promessa de compra e venda.

Nada obstante, da análise dos autos constata-se que foi firmado posteriormente

à promessa de compra e venda,

em

17.02.12
, “Contrato Por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mutuo Para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações” ,

entre a construtora (vendedor), o autor (comprador/devedor/fiduciante)

e o agente financeiro (credor fiduciário),

referente a

aquisição da fração ideal correspondente a unidade 209 da Torre C do Edifício Parque Chapada Imperial, onde ficou estabelecido no item B4 do instrumento, o prazo de 24 meses para conclusão da obra, como ora se transcreve:

“B4 – PRAZO PARA CONCLUSAO DAS OBRAS: O prazo para o término da construção será 24 meses.”
(Id n. 83744083)

Anote-se, por oportuno, que embora considerado legal a estipulação do prazo de tolerância, há que estar expressamente previsto no contrato, como prevê o §2o, do art.

48 da Lei n. 4.591/64
[1]
.

Nesse contexto, deve ser considerado referido contrato como marco para o prazo de entrega da unidade habitacional, e não a promessa de compra e venda, por este substituída, tampouco o contrato de abertura de crédito e mútuo entabulado entre a construtora e o agente financeiro, como equivocadamente considerado pelo magistrado na sentença.

Assim sendo, considerando que o contrato de compra e venda da unidade habitacional foi firmado em
17.02.12
,

não havendo previsão no instrumento de prazo de tolerância, o prazo final de 24 meses

para entrega ultimaria em

17.02.14.

Diante desse cenário, tendo as chaves sido entregues em
17.03.14
, resta evidenciado o inadimplemento contratual, em que pese

apenas por um mês.

Nesse diapasão, ainda que o atraso tenha sido por um mês, faz jus a reparação pelos danos materiais suportados, relativos aos dispêndios financeiros decorrentes do inadimplemento da construtora.

Nesse ponto, incide a cláusula penal

moratória,

prevista

no item 4.2 do contrato, invertida em desfavor da construtora, em observância ao Tema 971 do STJ,

pelo adimplemento tardio da obrigação,

que não pode ser cumulável com os lucros cessantes,

assim também a restituição dos valores pagos a título de juros contratuais de fase de

obra (taxa de evolução de obra)

em relação ao aludido período, vez que

é dever da construtora arcar com o pagamento do referido encargo durante o período de sua inadimplência.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MOROSIDADE ADMINISTRATIVA - RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA –DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DURANTE A MORA
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelas vicissitudes inerentes à atividade econômica desempenhada.

2.
É da construtora a responsabilidade pelo pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel.

3. A atualização monetária dos valores indevidamente custeados a título de taxa de evolução de obra deve incidir a partir de cada pagamento indevido.(
RAC n.

1018721-18.2016.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 10.11.21).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA
– EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
– TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES
– PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.

“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. [...].” (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

O e. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor” (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1.551.951/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 24/08/2016 – DJe 06/09/2016).

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual devida a sua restituição na forma simples.

A Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear, além da multa moratória, indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora
.”( RAC n. 0037898-82.2016.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 06.10.21- negritei)

Lado outro, o simples atraso, pelo prazo ínfimo constata, não é o suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade
.
Recurso Parcialmente Provido. (RAC n.

0020636-90.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser retificada em parte a sentença para adequar

a condenação pelos danos materiais ao período posterior a
17.02.14
, e

excluir

a condenação pelos danos morais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

§ 2o Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021